Tribunal: STF
Processo: HC 152100
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante que confessou se dedicar à criminalidade desde os 14 anos de idade. 3. Aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Impossibilidade. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.